Tribunal: TJES
Processo: 5019628-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019628-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDECILIA SANTOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5019628-04.2024.8.08.0048

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
,

em face do r. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, o qual conheceu do recurso inominado interposto pela autora/embargada, dando-lhe provimento, olvidando-se que pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição, conforme razões aduzidas no
id14309124
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Dito isto, tenho que não assiste razão à embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras permissivas para o manejo dos aclaratórios; não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que não se verifica,
in casu
.

Não obstante, mister destacar que singela análise dos autos, é possível verificar que em momento algum o embargado teve ciência inequívoca de que estava contratando cartão de crédito na modalidade consignado (art. 46 do CDC); sendo certo que os documentos eletrônicos acostados não são suficientes a comprovar a ciência inequívoca do negócio jurídico objeto da lide, o que revela que se trata de uma
dívida impagável
. Nesta perspectiva, considerando que os descontos se protraíram no tempo, não há que se falar em prescrição/decadência.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao
provimento do recurso
inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal,
devendo a embargante buscar via recursal adequada para a satisfação de sua manifesta pretensão reformista.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id
14482197
),
REJEITANDO-O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)